Tribunal: TJES
Processo: 0007369-20.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Indenização por Dano Moral; Protesto Indevido de Título; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007369-20.2017.8.08.0012

EMBARGANTE:
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

EMBARGADA:
DARCY MARIA BOBBIO DA SILVA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. NOVA ANÁLISE DAS TESES JÁ ENFRENTADAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Restando evidente que o acórdão objurgado enfrentou todos os fundamentos apresentados pela recorrente, possível concluir que o seu propósito é promover a rediscussão do julgado, pretendendo uma nova análise das teses já enfrentadas, o que não se admite nesta via recursal.

2. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

Vitória/ES, 20 de maio de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007369-20.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DARCY MARIA BOBBIO DA SILVA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):

DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. NOVA ANÁLISE DAS TESES JÁ ENFRENTADAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Restando evidente que o acórdão objurgado enfrentou todos os fundamentos apresentados pela recorrente, possível concluir que o seu propósito é promover a rediscussão do julgado, pretendendo uma nova análise das teses já enfrentadas, o que não se admite nesta via recursal.

2. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

Vitória/ES, 20 de maio de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007369-20.2017.8.08.0012

EMBARGANTE:
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

EMBARGADA:
DARCY MARIA BOBBIO DA SILVA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Adiro o relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
contra acórdão (id nº 7559938), que, nos autos do recurso de apelação cível interposto por
DARCY MARIA BOBBIO DA SILVA
, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso.

Aduz a recorrente (id. nº 7753820) a existência do vício da omissão, pois o acórdão recorrido reconheceu o dever de repetir em dobro o indébito, mas sem demonstrar a existência de má-fé de sua parte.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Apesar da argumentação trazida pelo embargante, ao analisar breve trecho do voto componente do acórdão embargado, possível concluir que as razões que levaram à condenação da embargante à repetição do indébito no valor igual ao dobro do efetivamente pago foram expostas de maneira clara, como se vê do excerto que cito (id nº 7559938):

[...] Dessa maneira, entendo que deve ser provido o recurso de apelação, com vistas a declarar a inexigibilidade das cobranças pelo consumo de energia elétrica dos meses de fevereiro e março de 2017 (fls. 24/25), assim como reconhecer o dever da apelada de proceder à devolução em dobro no que se refere à cobrança feita no mês de janeiro de 2017 – R$ 104,79 (fls. 23), diante da aplicação da sanção prevista na norma consumerista (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Ressalto que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.413.542/RS, firmou entendimento no sentido de que, em se tratando de responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, dada a sua natureza objetiva, não há que se falar na necessidade de comprovação do requisito subjetivo (dolo ou culpa) para a caracterização da conduta como abusiva, bastando o exame objetivo da motivação da cobrança feita ao consumidor.

Dessa maneira, como a concessionária prestadora de serviço público não observou o regular procedimento administrativo para apuração de suposta irregularidade na unidade consumidora, conforme a Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, deu ensejo à prática de conduta abusiva e violadora da boa-fé objetiva, de modo que justificar a devolução em dobro estatuída no art. 42, parágrafo único, do CDC. [...]

Dessa maneira, está claro que o acórdão objurgado enfrentou todos os fundamentos apresentados pela recorrente, daí porque, por meio de uma simples leitura das razões recursais, posso concluir que o propósito da embargante é promover a rediscussão do julgado, pretendendo uma nova análise das teses já enfrentadas, o que não se admite nesta via recursal.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Plenário Virtual de 20.05.2024 a 28.05.2024

Voto: Acompanho o(a) eminente Relatora(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Sessão do dia 20.05.2024 a 28.05.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.